Tribunal: STF
Processo: HC 258645
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE PARA INTERROMPER ATIVIDADES ILÍCITAS. CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para justificar a prisão preventiva do agravante, em nome da proteção da ordem pública, diante de sua suposta participação em organização criminosa voltada ao desvio e furto de cargas. 3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva do agravante está justificada pela necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa, da qual ele supostamente faz parte, conforme evidências apresentadas pelas instâncias ordinárias. 5. A contemporaneidade da medida cautelar está relacionada aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa, sendo legítima a prisão para impedir a continuidade das atividades do grupo criminoso. 6. As condições subjetivas favoráveis do agravante, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agravante, que indicam a necessidade de sua segregação para garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper as atividades ilícitas de organização criminosa. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva referese aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática criminosa. 3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis diante do risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021.” (eDOC.07)



    Alega-se que “[o] MM. Juiz decretou a prisão preventiva sob o argumento da gravidade em abstrato do delito, não demonstrando concretamente qualquer periculum libertatis”, razão pela qual se sustenta a inadequação e a desproporcionalidade na escolha da medida mais gravosa.



    Assevera-se que “a decisão, está em desacordo com o artigo 315, §2º, incisos I, II e III do CPP, porquanto não indicou de forma idônea “a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço”.



    À vista do exposto, requer-se a concessão da medida liminar para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento do mérito do presente writ, bem como a imediata expedição, com máxima urgência, do competente Alvará de Soltura.



    No mérito, pugna-se, ainda que de ofício, pela concessão definitiva da ordem a fim de revogar a prisão preventiva, permitindo-se que o paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, que sejam mantidas as medidas cautelares diversas já aplicadas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.08, pp. 5-19, grifei): 



    "No mais, conforme se verifica, às fls. 1677/1679, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados ANASTÁCIOMOREIRA LIRA, vulgo “Boca Rica”, RICARDO AUGUSTO MORRO, vulgos “Ricardinho”, “Chefinho” e “Fantinatti”, ROMILDA DO CARMO SOARES, AMANDA GONÇALVES DA CRUZ, ANTONIO CARLOS MORRO, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA ROSA, MARCILENE DE MOURA, vulgo “Patroa”, AUDRYCK DE MOURA CRUZ, JOSÉ LUIZ VIEIRA, PEDRO HENRIQUE RAMIREZ AZARIAS DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, JADERSON APARECIDOBELASCO, DANIELI DE OLIVEIRA, WADLEY SOARES LIRA, GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS e ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI.



    (...)



    No presente caso, a investigação aponta, no contexto da segunda fase da Operação Falsus, a existência de organização criminosa cujos lucros provêm da prática de diversos furtos de cargas no estado de São Paulo e no estado do Paraná. Constatou-se, com efeito, tratar-se de organização hierarquizada voltada para o lucro econômico, com a participação de diversos membros, com divisão de tarefas entre seus integrantes, atuando de forma estável e permanente há anos, tudo para operacionalizar o esquema voltado à subtração da maior quantidade possíveis de cargas graneleiras, contando com correlatos esquemas de lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos, para assegurar a perpetuação da atividade e a omissão dos órgãos de repressão. 



    Com efeito, a investigação teve início com a apuração do furto de 78 (setenta e oito) toneladas de sojas em grãos, lavagem de dinheiro e uso de documento falso praticado por esse grupo criminoso, onde, segundo notitia criminis, datada de 10/06/2023 (Boletimde Ocorrência n. HU3617-1/2023), os motoristas LUIZ FERNANDO MEIX e RAFAEL MARQUES DE ASSIS, utilizando veículos de ALINE FERNANDA DOS SANTOS e IVANEY LIMA MAGNO, compareceram na sede da empresa Cocamar situada na cidade de Iepê/SP, onde carregaram 78.000 quilos de soja em grãos para seguirem destino à empresa Granol sediada em Osvaldo Cruz/SP. Entretanto, o carregamento não aportou no destinatário e, para justificar o desvio, foi apresentado pelos investigados falsos boletins de ocorrências, noticiando que os caminhões haviam sido objeto de roubo nas estradas paulistas. Não obstante, apura fatos emconexão probatória também ocorridos na comarca de Iepê/SP que deram ensejo aos procedimentos registrados nos boletins de ocorrências KS1808- 1/2023 e KL2979-1/2023 entre os dias 10/06/2023 a 21/07/2023 que tramitam, respectivamente, nos processos 1500234-61.2023.8.26.0240 e 1500238- 98.2023.8.26.0240 (fls. 1481). 



    Em seguida, foi possível identificar o modus operandi da ORCRIM: i. DA ESCOLHA DA CARGA: Integrantes monitoram o aplicativo de transporte embusca das cargas de interesse; ii. DO CADASTRAMENTO: Após a escolha das cargas, realizam o cadastro de motoristas, caminhões e carretas para retirada na origem de onde seguem a um ponto previamente ajustado; iii. DO FURTO/DESVIO: No ponto ajustado, atribuem o carregamento a novos condutores que retomam seguindo para o destino final (receptadores); iv. DAS FALSIFICAÇÕES: Após a subtração, são fornecidos à seguradora/transportadora, boletim de ocorrência falso, onde se noticiava o roubo ou simplesmente registrava um boletim de ocorrência ideologicamente falso, reportando que os motoristas haviam sido vítimas de roubo nas estradas paulista (fls. 1482). 



    A primeira fase da Operação Falsus iniciou o processo criminal de nº 1500263-14.2023.9.26.0240, em que houve a denúncia de LUIS FERNANDO MEIX, RAFAEL MARQUES DE ASSIS, IVANEY LIMA MAGNO, LEONARDO FAGNER BARANEK MEDRADO, ALINE FERNANDA DOS SANTOS, ROGÉRIO ALVES e EMERSON MOREIRA FELIX, todos qualificados nestes autos, como incursos no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13; e de LUIS FERNANDO MEIX, RAFAEL MARQUES DE ASSIS, IVANEY LIMA MAGNO, todos qualificados, como incursos também no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 304, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 



    Não obstante as investigações da primeira fase, com as análises dos conteúdos telemáticos dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos envolvidos, além dos novos depoimentos, sobrevieram novos elementos a justificar a instauração do Inquérito Policial nº 2102368-2024 (CNJ 1500063-70.2024.8.26.0240) para apurar as condutas de RICARDO AUGUSTO MORRO, ANASTÁCIO MOREIRA LIRA e identificar outros eventuais envolvidos. Portanto, a partir das novas análises objeto do competente Relatório de Investigação nº 02/2024, vislumbrou que a OrCrim teria como líderes as pessoas de RICARDO AUGUSTO MORRO e ANASTÁCIO MOREIRA LIRA, além da efetiva participação de outros personagens relevantes como FÁBIO COSTA DOS SANTOS (logística operacional), PEDRO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO ROSA, MARCILENE DE MOURA (responsáveis pelo agenciamento dos motoristas no Estado do Paraná), ROMILDA DO CARMO SOARES, AMANDA GONÇALVES DA CRUZ e PEDRO HENRIQUE RAMIREZ AZARIAS SANTOS (logística financeira) além de outros evidenciados a frente (fls. 1483). 



    Apontaram as investigações, ainda, que os seis motoristas, réus da primeira fase da investigação, bem como ALINE, proprietária da frota de caminhão, em concurso com ANASTÁCIO, RICARDO, MARCILENE, PEDRO HENRIQUE ASSUNÇÃO, ANTONIO CARLOS MORRO, JADERSON APARECIDO BELASCO, AMANDA GONÇALVEZ DA CRUZ, ROMILDA DO CARMO SOARES, PEDRO HENRIQUE AZARIAS, AUDRICK, FÁBIO COSTA, TATIANE RAMIREZ, ANDRESSA ROSIGALI, GENILSON, WADLEY, WEVERSON, JOSÉ LUIZ e DANIELI se uniram no intento no cometimento de uma pluralidade de crimes, também exigida pelo tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 restando demonstrado na medida em que há nos autos elementos de que, além dos furtos qualificados pela fraude praticados na comarca de Iepê/SP, o grupo praticava crimes de uso de documento falso e lavagem de dinheiro, além de diversos outros crimes nesse estado e em outras unidades federativas (fls. 1673). 



    Dessa forma, além de existirem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, restou bem configurado o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Por conseguinte, a fim de se garantir a ordem pública, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva dos líderes da ORCRIM, conforme apontado às fls. 1483, vale dizer: RICARDO AUGUSTO MORRO, ANASTÁCIO MOREIRA LIRA, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO ROSA, MARCILENE DE MOURA, ROMILDA DO CARMO SOARES e AMANDA GONÇALVES DA CRUZ. Justifica-se a imposição da medida extrema por ter como escopo a desarticulação da organização e o estancamento da atividade criminosa. 



    Deve, ainda, ser decretada a prisão preventiva de todos os acusados que efetivamente participaram dos furtos das cargas mencionados na denúncia, com a mesma finalidade de fazer cessar a atividade criminosa da organização, devendo-se recolher cautelarmente os executores dos desvios das cargas. 



    (...)



    Cabe consignar que as investigações também apontam que os acusados JOSÉ LUIS VIEIRA e GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS atuaramdiretamente no desvio de carga: Quanto a JOSÉ LUIZ VIEIRA, conhecido por MAGRINHO VIEIRA, citado em diversos Boletins de Ocorrência na condição de vítima de roubo de cargas, há indícios robustos também atua na primeira fase de desvio e, possivelmente, na segunda etapa de transportar até o destinatário receptador. Ademais, para concretizar o recebimento e pulverização do dinheiro, surge a DANIELI, sua companheira, visto que vultosa quantia de dinheiro da OrCrim aporta em sua conta (fls. 1668/1669) (...) A persecução criminal também identificou que, além dos motoristas indiciados e denunciados na primeira fase investigativa, o increpado GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS – procurado da justiça – também atuava ativamente na OrCrim no eixo Paranaense na função de motorista (fls. 1671). 



    A participação efetiva do acusado EMERSON MOREIRA FÉLIX foi descrita na denúncia, principalmente às fls. 1777: Diante do interesse da ofendida, os increpados aceitaram a contratação em nome de Tindiana Logística e Transportes LTDA e, no dia 18 de julho de 2023, por volta das 17h12, EMERSON MOREIRA FÉLIX, com a anuência de todos os demais denunciados e agindo em nome dos interesses da organização criminosa e de seus membros, deslocou-se até a sede da Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas LTDA conduzindo o cavalo Mercedes Benz 1944S de placas MPU0J12 (fotografado a fl. 19 do inquérito policial nº 1500234-61.2023.8.26.0240), atrelado às carretas SR/Librelato de placas AQA6F45 e AQA6F50. No local, o caminhão foi carregado com 37.490kg (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa quilos) de soja e EMERSON deixou o local dos fatos na posse da res furtiva. Frisa-se que em momento algum houve a intenção de levar a carga de soja até o seu destino, no Porto de Santos, pois as ações da organização criminosa consistiam em se utilizar do expediente fraudulento correspondente em apresentar às vítimas os seus motoristas como profissionais idôneos que transportariam as cargas até o ponto indicado, de modo a retirar os bens da esfera de vigilância da ofendida e, assim, subtraí-los. No presente caso, após deixar a sede da Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas LTDA, EMERSON direcionou a carga até o ponto combinado com os demais integrantes da organização criminosa, não efetuando a entrega do produto no destino final e nem restituindo ao proprietário, mas sim colocando-a à disposição de motorista diverso que a encaminharia até os receptadores. Com efeito, a T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANEIS S/A confirmou a fl. 29 do inquérito policial nº 1500234-61.2023.8.26.0240 que jamais recebeu a carga que a ela foi remetida. 



    Portanto, conforme acima delineado, todos os acusados, cujas investigações indicam efetiva liderança da ORCRIM ou que praticaram a conduta do furto de cargas, como motoristas, desviando as cargas em questão, devem ser presos cautelarmente a fim de se garantir a ordem pública. 



    É de se consignar que a prisão preventiva dos líderes e dos motoristas que efetivamente participaram dos desvios de cargas visa, além de garantir a ordempública, interromper as atividades da organização criminosa, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar tal objetivo



    (...)



    Assim, além dos líderes, também é cabível a decretação da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS MORRO, AUDRYCK DE MOURA CRUZ, JADERSON APARECIDO BELASCO, EMERSON MOREIRA FÉLIX, JOSÉ LUIZ VIEIRA e GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS. 



    Isso, porque é evidente a ofensa à ordem pública, haja vista que há indicativos suficientes de que os investigados vêm cometendo os delitos aqui analisados de forma reiterada. 



    É de se pontuar que se trata de organização criminosa que cometeu diversos furtos de carga de alto valor, não sendo possível substituir a constrição cautelar pelas medidas previstas no artigo 319 do CPP. Com efeito, a gravidade concreta das infrações penais recomendam a segregação cautelar dos investigados.



    (...)



    É de se consignar que, uma vez presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, indiferente tratar-se de acusados primários. 



    Nesse sentido: 



"A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014). (negritou-se) “Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública” (HC 549.085/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, v.u.). (negritouse)



    Ademais, conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar (STF. 2ª Turma. HC 89.090-GO. DJe: 05/10/2007). 



    Além disso, impossível realizar eventual prognóstico acerca da pena a ser imposta aos acusados ou mesmo de aplicação de benesses, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A não decretação da prisão preventiva comsupedâneo neste fundamento representaria verdadeira antecipação do julgamento da causa, do que não se pode cogitar. 



    Ressalte-se, ademais, que, se condenados, os investigados poderão receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por este motivo, poderá furtar-se à futura aplicação da Lei Penal. Além disso, os acusados não possuem vínculo com o distrito da culpa, uma vez que residem em outras cidades, inclusive alguns em outros estados da Federação, de onde exsurge o risco concreto de fuga. 



    A conveniência da instrução criminal deve, também, ser preservada, porquanto a liberdade irrestrita dos investigados poderá ser óbice à tranquilidade daqueles que serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos autos do processo criminal. Como acima fundamentado, a existência de organização criminosa visando ao furto de cargas de alto valor, o que denota personalidade agressiva e temperamento violento, demonstram elementos concretos a indicar a possibilidade real de intimidação de vítima e testemunhas. 



    O perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados (artigo 312, “caput”, do CPP) decorre de todos os elementos acima examinados, quais sejam: a) a ordempública corre sério risco com a mantença do autuado em liberdade; b) risco concreto de intimidação de testemunhas; c) risco concreto de fuga. 



    Assim, como já mencionado acima, não se vislumbra a possibilidade de substituição por outra cautelar diversa da prisão, se afigurando absolutamente insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP. 



    E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar os investigados do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    No tocante ao pedido de concessão de prisão domiciliar à acusada AMANDA GONÇALVES DA CRUZ, é de se ressaltar que não basta ser mãe de menor de doze anos de idade para que, obrigatoriamente, receba o benefício da prisão domiciliar. Faz-se necessário juízo de adequação e suficiência da medida, não podendo acarretar perigo à garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual ou risco à aplicação da lei penal.



    (...)



    Portanto, o fato de ter filho menor de idade não a credencia a permanecer em prisão albergue domiciliar, pois não se demonstrou ser imprescindível aos cuidados rotineiros da criança, providência indispensável à obtenção da pretendida benesse. 



    Destarte, em caso como o presente, é necessária cautela nesta fase preambular, pois a concessão de prisão domiciliar poderia representar benesse manifestamente indevida. 



    Portanto, não se pode admitir, aqui, neste contexto, a utilização de sua condição de mãe como um salvo-conduto para que se subtraia às consequências de seu comportamento, como acima delineado.



    (...)



    Outrossim, é de se pontuar que, em análise perfunctória, não se apontou indícios suficientes para configurar efetivo papel de liderança ou de participação material nos desvios de carga por parte dos acusados PEDRO HENRIQUE RAMIREZ AZARIAS DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, DANIELI DE OLIVEIRA, WEVERSON DIAS DA SILVA, WADLEY SOARES LIRA e ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI, motivo pelo qual não há que se falar na decretação de sua prisão preventiva. 



    Não há que se falar também em trancamento da ação penal, como alegou a acusada ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI às fls. 2331/2339, tendo em vista que tal medida é excepcional e se justifica apenas quando se constata inépcia da inicial, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se verificou no presente caso. Ademais, não houve a decretação da prisão preventiva da acusada. 



    Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais e presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva - garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar e aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ANASTÁCIO MOREIRA LIRA, RICARDO AUGUSTO MORRO, ROMILDA DO CARMO SOARES, AMANDA GONÇALVES DA CRUZ, ANTONIO CARLOS MORRO, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA ROSA, MARCILENE DE MOURA, AUDRYCK DE MOURA CRUZ, JADERSON APARECIDO BELASCO, EMERSON MOREIRA FÉLIX, JOSÉ LUIZ VIEIRA e GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS.”



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando-se a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa. 



    No caso, conforme assentado pela Corte local, a prisão preventiva se justificou para impedir a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso que ainda estaria em atuação, resguardando, assim, a ordem pública; tratando-se, pois, de crime de natureza permanente, e havendo concretas evidências de persistência das atividades criminosas do grupo ao tempo da instauração da ação penal, mostra-se legítimo o decreto prisional. 



    Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Ademais, observo que a aplicação de medidas cautelares alternativas se revela insuficiente diante da periculosidade demonstrada, indicando que a soltura do paciente colocaria em risco a ordem pública. Assim, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada, necessária e proporcional, garantindo a proteção social sem abrir mão dos direitos legais do acusado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, tratando-se da menção à reiteração criminosa, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza-se o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente